Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESVIO DE FUNÇÃO. OCORRÊNCIA. PADIOLEIRO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
1. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes (Súmula 378/STJ).
2. Conheceu-se em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento.